Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700442-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do NUPLA, em apoio ao 2o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça ao agravante, de forma imediata e continuada, sessões de Hemodiafiltração Venovenosa contínua - CVVHDF (com honorários médicos, materiais e medicamentos pertinentes às sessões de CVVHDF), pelo prazo necessário. Aduz o agravante que está internado em estado de saúde grave na UTI do Hospital Daher, em decorrência de complicaçãoes da dengue, mas o procedimento médico indicado não faz parte do rol de tratamentos médicos custeados pelo requerido em parceria público-privado com o hospital indicado. O juízo do 2o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do DF, reconhecendo a incompetência, determinou a redistribuição ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 188989380). E este, declarando-se incompetente, determinou a redistribuição do feito à 5a Vara da Fazenda Pública (ID 189029060), que ainda não se manifestou no processo. Nesse contexto, falece competência às turmas recursais para apreciação do recurso, porquanto a decisão proferida está pendente de apreciação pelo juízo competente. Por conseguinte, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto inadmissível. Brasília/DF, 7 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006